Tribunal: TJBA
Processo: 8056427-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056427-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DILSON JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Públicos da Comarca de Camaçari/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de tutela de urgência para suspensão de descontos referentes a empréstimo consignado em sua folha de pagamento. O
A
gravante sustenta
que
é o pensionista do INSS, com renda líquida de R$ 1.412,00, comprometido por descontos de empréstimos que alegam serem irregulares.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de condições para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a previsão de suspensão dos descontos alegadamente irregulares, considerando os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstas no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

Restou demonstrou nos autos que o
A
gravante possui renda comprovadamente inferior a um salário-mínimo líquido,
após os descontos,
sendo beneficiário do INSS, com evidências de comprometimento de sua renda básica devido a descontos de empréstimos consignados, preenchendo os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF).

Não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar a probabilidade de direito e o perigo de dano irreparável, necessários à concessão da tutela de urgência. A existência de contratos apresentados pela instituição financeira sugere a necessidade de dilatação probatória para análise da veracidade das denúncias de fraude, sem comprovação de urgência que justifique a suspensão dos descontos.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
provido
parcialmente.

Te
se de julgament
o:

"O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido ao requerente cuja renda comprovadamente não ultrapasse os limites necessários à subsistência digna."

“
A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Agravo de Instrumento
nº
8056427-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
Dilson José de Souza
e parte recorrida
Banco Pan SA.

ACORDAM
os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

LBA1